Tribunal: TJMT
Processo: 1014194-36.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE FATURA ABUSIVA
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. FATURAMENTO POR ESTIMATIVA. LEITURA PLURIMENSAL. REGISTROS DECORRENTES DE MÉDIA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DOS VALORES FATURADOS NOS ÚLTIMOS CICLOS. ARTIGO 288 DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO DO VALOR COBRADO. ÔNUS QUE INCUMBIA À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. INÚMERAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente postula pela revisão da fatura emitida no mês de fevereiro de 2022, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua unidade, estando muito superior a sua média mensal, sob o argumento de que o seu imóvel está localizado na zona rural, bem como, indenização por danos morais.
2. Conquanto a empresa Recorrida sustente acerca da legitimidade das cobranças em análise, ao argumento de que se referem a acúmulo de consumo, ante a impossibilidade de leitura no local (zona rural), não merece acolhimento a sua assertiva, na medida em que não restou comprovada a emissão de notificação ao consumidor e o demonstrativo de cálculo a justificar o aumento abrupto no consumo da unidade consumidora. Aliás, nesse ponto, necessário consignar que os períodos refaturados são de janeiro a junho de 2021 e de julho à dezembro de 2021, tendo o período refaturado registro de consumo superior a média anterior.
3. Nos termos do aludido dispositivo legal, quando ocorrer leitura plurimensal, o faturamento deve ser mensal, utilizando-se de leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento. O § 1o ainda dispõe que “Para unidade consumidora com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos requerido, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade disposto no art. 291, e, caso aplicável, os valores contratados.”
4. Desta forma, analisando detidamente os documentos colacionados pelas partes, mormente o histórico de consumo colacionado na defesa, denota-se que a cobrança de diferença de consumo não merece acolhimento, tendo em vista a ausência de demonstração de diminuição de consumo no período refaturado.
5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa da parte consumidor, conforme se verifica pelos inúmeros protocolos carreados na exordial, não impugnados de forma específica.
6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014194-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FABIANA SILVA SANTOS FARIAS - CPF: 003.783.251-40 (RECORRENTE), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022